Tribunal: STF
Processo: ADI 7676
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Aposentadoria de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Aditamento à inicial. Deferimento. Ausência de indicação integral do complexo normativo. Identidade da expressão “nível ou classe”. Adequada compreensão da controvérsia. Razoável duração do processo e segurança jurídica. Óbice superado. Precedentes. Temas de Repercussão Geral nº 578 e nº 1207. Requisito temporal de permanência no cargo. Exegese. Tempo na carreira. LC nº 1.354/2020 do Estado de São Paulo. Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020. Critério da permanência no nível ou na classe. Inaplicabilidade. Emenda Constitucional nº 103/2019. Entendimento jurisprudencial não alterado. Procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a expressão “nível ou classe” constante de dispositivos da Emenda Constitucional estadual nº 49/2020 e da Lei Complementar nº 1.354/2020 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre “aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo”.



    2. Alegada inconstitucionalidade da exigência do tempo de permanência, para fins de aposentadoria, no nível ou classe, ao fundamento de que o requisito temporal a ser observado diz com o tempo no cargo efetivo.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, a exigência prevista em regime próprio de previdência dos servidores públicos - permanência em determinado nível ou classe da carreira - é constitucional.



    III. Razões de decidir



    4. Aditamento à inicial deferido, indicados em complementação preceitos da EC estadual nº 49/2020 que igualmente adotam a expressão “nível ou classe”. Desnecessidade da requisição de novas informações, tendo sido os dispositivos trazidos no aditamento objeto de análise na promoção ministerial, bem como ausente prejuízo à adequada compreensão da controvérsia. Precedentes.



    5. O requisito “nível ou classe” em apreço encontra-se adstrito à disciplina dos critérios normativos exigidos à aposentação dos servidores públicos do Estado de São Paulo (LC estadual nº 1.354/2020) e está alcançado pela causa de pedir. Óbice da ausência de indicação integral do complexo normativo superado. Precedentes.



    6. A jurisprudência do STF, consolidada nos Temas nº 578 e nº 1207 de Repercussão Geral, assenta que o requisito do tempo no cargo, para fins de aposentadoria, deve ser interpretado como tempo de permanência na carreira, não sendo exigível lapso temporal específico em determinado nível ou classe.



    7. Tese firmada no Tema nº 578: “[...] (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.”.



    8. Tese firmada no Tema nº 1207: “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.”.



    9. A EC nº 103/2019 não alterou o entendimento jurisprudencial desta Casa acerca do requisito atinente ao tempo de permanência no “cargo”, para fins de aposentadoria dos servidores públicos.



    10. Inexigibilidade da permanência em determinado nível ou classe, contemplando a Constituição Federal como requisito o tempo no cargo público.



    IV. Dispositivo



    11. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “nível ou classe” constante dos arts. 4º, § 6º, 1, e 5º, § 2º, 1, da Emenda Constitucional estadual nº 49/2020 e dos arts. 2º, III, “b”, 3º, 5º, IV, 6º, IV, 10, IV, § 6º, 1, 11, IV e § 2º, 1, 12, § 2º, 13, III, e 27, caput, da Lei Complementar nº 1.354/2020 do Estado de São Paulo.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 40, § 1º, III, da CF e EC nº 103/2019.



Jurisprudência relevante citada: RE 662.423 (Tema nº 578), RE 1.322.195 (Tema nº 1207) e RE 1517061 AgR.